Tribunal: TJES
Processo: 0000174-31.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000174-31.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO DE ASSIS PINTO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os recorrentes pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06. O primeiro foi condenado a 9 anos e 2 meses de reclusão e 916 dias-multa, e o segundo a 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. A defesa pleiteia (1) a absolvição por ausência de prova de autoria, (2) a aplicação da atenuante da confissão espontânea e (3) o reconhecimento do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se o recorrente faz jus à atenuante da confissão espontânea; e (iii) determinar se o recorrente pode ser beneficiado pela causa especial de diminuição de pena prevista para o tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os depoimentos dos policiais que participaram da operação constituem prova idônea para embasar a condenação, sendo desnecessária a confirmação de testemunhas oculares da venda das drogas. Os policiais relataram a tentativa de Diego de se desfazer das substâncias ao perceber a presença policial e descreveram os entorpecentes com características idênticas às das drogas anunciadas em redes sociais.

4. A versão defensiva, negando ciência da presença das drogas por parte de um dos apelantes, não encontra respaldo nas demais provas produzidas, sendo considerada isolada e insuficiente para afastar a condenação.

5. Quanto ao pedido de aplicação da atenuante da confissão espontânea, a jurisprudência consolidada pelo STJ (Súmula nº 630) exige a confissão da prática de traficância para a incidência da referida atenuante, não sendo suficiente a mera admissão de posse ou guarda para terceiros. No caso, o recorrente apenas admitiu a posse das drogas a pedido de traficantes, sem confessar a atividade de venda.

6. O reconhecimento do tráfico privilegiado não é aplicável, tendo em vista os indícios de envolvimento com atividades criminosas, evidenciados pela divulgação das drogas em redes sociais e pela quantidade e variedade das substâncias apreendidas, circunstâncias que indicam dedicação ao tráfico de entorpecentes, conforme entendimento consolidado no STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo para embasar a condenação por tráfico de drogas.

2. A atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão de posse para uso próprio.

3. A causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado não se aplica quando evidenciada a dedicação do agente à atividade criminosa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 33, caput; CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 814.358/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023; STJ, Súmula nº 630; TJES, Apelação Criminal nº 021180068625, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 27/10/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
DIEGO DE ASSIS PINTO e JOÃO VICTOR MUNIZ LOURENÇO,
em face da r. Sentença condenatória que consta do ID 10263403, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os pela prática do crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei de n.º 11.343/06, fixando a pena de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 916 (novecentos e dezesseis) dias-multa, para Diego, e de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, para João Victor.

A defesa dos recorrentes apresentou razões recursais que constam do ID 10263421, nas quais postula: (1) pela absolvição de Diego por ausência de prova de autoria, (2) pela aplicação da atenuante da confissão espontânea e (3) pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, para o recorrente João Victor.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões que constam do ID 10263429, nas quais postula pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer que consta do ID 10469831, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
DIEGO DE ASSIS PINTO e JOÃO VICTOR MUNIZ LOURENÇO,
em face da r. Sentença condenatória que consta do ID 10263403, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os pela prática do crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei de n.º 11.343/06, fixando a pena de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 916 (novecentos e dezesseis) dias-multa, para Diego, e de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, para João Victor.

A defesa dos recorrentes apresentou razões recursais que constam do ID 10263421, nas quais postula: (1) pela absolvição de Diego por ausência de prova de autoria, (2) pela aplicação da atenuante da confissão espontânea e (3) pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, para o recorrente João Victor.

Consoante destacado na denúncia, os recorrentes foram presos em flagrante na posse de: 14 (quatorze) pinos de cocaína, com massa total de 30,9g (trinta gramas e nove decigramas); 24 (vinte e quatro) buchas de maconha, bem como 09 (nove) tiras da mesma droga, que juntas totalizavam massa de 115,5g (cento e quinze gramas e cinco decigramas), drogas que haviam sido fotografadas e publicadas em redes sociais com o intuito de mercancia.

Visando melhor contextualização dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

“[...] no dia 23 de fevereiro de 2024, por volta das 15h, na Rua Maria Sessana Pancieri, nº 451, São Miguel, nesta comarca, DIEGO DE ASSIS PINTO e JOÃO VICTOR MUNIZ LOURENÇO, ora denunciados, mantiveram em depósito, para posterior entrega e consumo de terceiros, 14 (quatorze) pinos de cocaína, 24 (vinte e quatro) buchas de maconha e 09 (nove) tiras da mesma substância entorpecente (maconha), sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Segundo o apurado, na data acima mencionada, durante patrulhamento tático,
policiais militares receberam informações, além de um registro fotográfico (fls. 52/56), noticiando que o nacional João Victor Muniz Lourenço, ora segundo denunciado, acabara de postar nas redes sociais uma fotografia anunciando a venda de entorpecentes
.

Diante das informações, os agentes dirigiram-se à residência de João Victor. No local, foi realizado contato com Jeoselia Muniz, proprietária do imóvel e genitora de João Victor, que prontamente autorizou a entrada nos militares na residência para realizarem buscas, porém nada de ilícito foi localizado. Contudo, ainda no local, a guarnição recebeu informações de que João Victor encontrava-se na casa do Diego de Assis Pinto.

Em seguida, os policiais deslocaram-se à residência de Diego, primeiro denunciado, e, ao anunciar a presença policial,
Diego arremessou uma sacola na casa ao lado. Ao recuperar o material descartado pelo denunciado, verificou-se tratar de 14 (quatorze) pinos de cocaína, 23 (vinte e três) buchas de maconha, 01 (uma) bucha esfarelada e 09 (nove) tiras da mesma substância entorpecente (maconha).

O material apreendido na casa de Diego confere perfeitamente com os entorpecentes que João Victor anunciou para a venda
, tratando-se de ilícitos da mesma espécie e com as mesmas características de embalo.

Ante a situação,
os militares adentraram na casa e constataram a presença de João Victor no local. Em buscas pelo imóvel, nada de ilícito foi encontrado, porém, notou-se a presença da mesma mesa utilizada por João Victor para posicionar os entorpecentes para registro fotográfico do anúncio das vendas
. [...]”.(Grifos meus).

A
materialidade
do delito de tráfico está evidenciada pelo auto de apreensão que consta das fls. 32/34, Auto de Constatação Provisória de fls. 36/38, Boletim Unificado de fls. 40/50, Registros Fotográficos de fls. 52/56 e Laudo Químico que consta do ID 409755952.

Ao ser interrogado em juízo, o recorrente Diego negou a
autoria
do delito de tráfico, ocasião em que afirmou que não sabia que o corréu havia levado os entorpecentes para sua casa. Tal versão foi confirmada pelo interrogatório de João Victor.

No entanto, a versão defensiva se encontra isolada da prova produzida no processo. Nesse sentido, os policiais militares Geraldo Soprani Junior e Odione Timm Andrade, ouvidos sob o crivo do contraditório, ressaltaram que receberam uma denúncia anônima de que o recorrente João Victor havia postado uma foto nas redes sociais fazendo anúncio de venda de drogas, expondo o produto ilícito e informando preço.

De posse de tal informação, os depoentes se deslocaram até a casa do recorrente Diego, já conhecido por seu envolvimento com o tráfico, onde o flagraram se desfazendo de drogas no momento de ter avistado os policiais. Afirmaram ainda que reconheceram os entorpecentes, bem como a mesa utilizada pelas fotos da denúncia.

É entendimento pacifico neste Egrégio Tribunal que “
o depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
. ” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Portanto, ainda que as testemunhas de acusação não tenham visto os recorrentes comercializando as drogas apreendidas, evidencia-se dos autos prova de que eles as armazenavam, bem como que elas estavam embaladas em pequenas porções, bem como foram fotografadas na mesma mesa da residência de Diego, situação que indica a finalidade comercial.

Dessa forma, não há como acolher a tese absolutória em relação ao recorrente Diego.

Na sequência, a defesa postula pela redução da pena aplicada ao recorrente João Victor em decorrência da aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea.

Por ocasião de seu interrogatório Judicial, João Victor confirmou a posse dos entorpecentes, afirmando que elas eram de propriedade de traficantes locais, os quais teriam lhe entregado para que ele as fotografasse e publicasse o registro em redes sociais para venda.

Pelo exposto, infere-se que o recorrente não confessou a comercialização, sendo aplicável, ao caso, o entendimento jurisprudencial consolidado na Súmula de n.º 630, do c. STJ, que estabelece que “
A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio
”.

Por fim, a defesa postula pela redução da pena aplicada ao recorrente João Victor em decorrência do reconhecimento da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado.

Muito embora o referido apelante não possua registros criminais pretéritos, ressalto que a fundamentação contida na sentença foi analítica e detalhada em relação aos indícios de dedicação a atividades criminosas por parte do recorrente.

Nesse sentido, ficou registrado na sentença recorrida, além da variedade e significativa quantidade dos entorpecentes apreendidos, a operação policial que culminou na prisão foi deflagrada por denúncia na qual constava fotografia da droga que estava com "rótulo" e foi exposta à venda em rede social de João Victor.

Em julgamento de caso parecido, o c. STJ já decidiu que “
As instâncias ordinárias afastaram a aplicação da minorante do trafico privilegiado e afirmaram a dedicação do paciente a atividade criminosa a partir de circunstâncias concretas evidenciadas nos autos. No ponto, destacou-se o modus operandi do paciente que trabalhava com esquema de delivery de entorpecentes anunciados em redes sociais e a apreensão de apetrechos destinados ao fracionamento e armazenamento das drogas, como balança de precisão, embalagens vazias e equipamento de controle de umidade
” (AgRg no HC n. 814.358/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023).

Desta forma, não verifico a possibilidade de nenhum retoque na sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.